Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730741-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALEXANDRE RODRIGUES, EDE LAUSSON ARANTES DE CARVALHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Felipe Alexandre Rodrigues e Ede Lausson Arantes de Carvalho em face da decisão[1] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pela agravada – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro –, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que os executados agravantes cingiram-se a sustentar, em sua impugnação, que os valores constritos constituem quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, cenário que não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, alegaram que a decisão agravada abstivera-se de observar que os valores penhorados, os quais reputaram ínfimos, estão muito aquém do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sendo provenientes do fruto de seu trabalho, essenciais para sua sobrevivência e digna proteção. Pontuaram que a decisão agravada tampouco enfrentara a necessidade de se ponderar os princípios constitucionais envolvidos, como a proteção à dignidade da pessoa humana e a função social da execução, nem motivara adequadamente a razão pela qual a simples ausência de comprovação formal afastaria a incidência da norma protetiva. Afirmaram que, ademais, não houvera a devida ponderação entre o direito do exequente à satisfação do crédito e o direito dos executados à preservação de recursos indispensáveis à sua própria sobrevivência, especialmente quando se está diante de montante claramente inferior ao limite legal estabelecido no artigo 833, X, do estatuto processual, dispositivo que, segundo sustentaram, estabelece que são impenhoráveis os valores depositados até o limite de 40 salários mínimos, norma que concretiza o princípio do mínimo existencial. Acentuaram que basta, para o reconhecimento da proteção legal, que os valores constritos não ultrapassem o limite legal de 40 salários mínimos e possuam destinação alimentar, a qual ressoaria presumida para recursos essenciais à subsistência, como seria o caso em apreço. Consignaram que, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve se realizar pelo meio menos gravoso ao executado, desde que não haja prejuízo ao exequente, tratando-se de um dos princípios fundamentais que regem o processo executivo, visando conciliar a efetividade da tutela jurisdicional com a preservação da dignidade e da subsistência do devedor. Asseveraram ressoar flagrante a violação ao princípio da menor onerosidade, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade da constrição e o consequente desbloqueio imediato dos valores penhorados. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Felipe Alexandre Rodrigues e Ede Lausson Arantes de Carvalho em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pela agravada – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro –, rejeitara a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que os executados agravantes cingiram-se a sustentar, em sua impugnação, que os valores constritos constituem quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, cenário que não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade dos atos de constrição e expropriação patrimonial promovidos em desfavor dos agravantes, consistentes na penhora de quantias recolhidas em contas bancárias de sua titularidade. Conforme pontuado, defenderam que as quantias bloqueadas ressoam impenhoráveis, porquanto traduzem verba de natureza alimentar, pois destinadas à sua subsistência e, demais disso, sustentaram que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (cinquenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta bancária na qual recolhidos. O objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição se produzidos elementos a induzirem que os importes localizados na conta de titularidade dos agravantes estão acobertados por alguma situação de impenhorabilidade. Pontuado o cerne da controvérsia, afere-se que a pretensão recursal que deduziram os agravantes não se reveste de plausibilidade hábil a autorizar a concessão do provimento antecipatório. Do que sobeja possível apreender-se dos elementos colacionados aos autos, ressoa cabível a penhora dos montantes bloqueados, por não haver sido positivado que decorrem do labor dos agravantes. Reprise-se que sustentaram os agravantes a tese de que aludidos montantes, ressoando inferiores ao equivalente a 40 salários mínimos, não seriam passíveis de penhora, independentemente da natureza das contas em que localizados, ao passo que sua natureza alimentar seria presumida. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa a resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[2], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que aos agravantes estava afetado o ônus de evidenciar que os importes penhorados subsistentes nas contas que mantêm perante o Nu Pagamentos - IP, Banco Santander S/A, Mercado Pago IP Ltda.[3], derivaram do seu labor ou eram mantidos em reserva necessária à preservação de suas subsistências com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que os agravantes cingiram-se a alegar que se trataria de verba de natureza alimentar, sem, contudo, evidenciar a origem do numerário e, sobretudo, que destinava-se à manutenção de seu sustento ou de sua família, ou mesmo à formação de reserva de emergência. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, os agravantes não lograram evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seus nomes perante aludidas instituições bancárias, ou seja, não comprovaram que os valores bloqueados decorrem de verba destinada ao sustento dos devedores ou de sua família, ou, ainda, de que constituíam reserva de emergência. Ausentes elementos a induzirem uma dessas hipóteses, as constrições que recaíram sobre verba recolhida em contas de titularidade dos agravantes perante o Nu Pagamentos - IP, Banco Santander S/A, Mercado Pago IP Ltda. devem ser mantidas. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 241363632 (fl. 307), Execução de Título Extrajudicial no 0715937-74.2023.8.07.0020. [2] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [3] - ID Num. 246910774 a ID Num. 246910785 (fls. 316/401), Execução de Título Extrajudicial no 0715937-74.2023.8.07.0020.